Tribunal: CARF
Processo: 10280.721488/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE VALOR DE ALÇADA.
A Portaria MF no 2/2023 elevou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovidas pelas Delegacias Regionais de Julgamento para ensejar o de recurso de ofício. Incidência da Súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No 15/2017.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afastou a exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/01, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da vigência da Lei no 13.606/18.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE.
A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, desde que caracterizada a venda da produção rural para sociedade comercial exportadora (Trading Company).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721488/2020-19
ACÓRDÃO
2302-004.126 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ESTÂNCIA BOI NA GROTA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE VALOR DE ALÇADA.
A Portaria MF no 2/2023 elevou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) o
valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovidas pelas
Delegacias Regionais de Julgamento para ensejar o de recurso de ofício.
Incidência da Súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de
ofício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No 15/2017.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afastou a exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir
da edição da Lei no 10.256/01, tampouco extinguiu responsabilidade do
adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por
sub-rogação.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL. AQUISIÇÃO DE
PRODUÇÃO
RURAL
DE
PESSOA
FÍSICA.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
IMUNIDADE.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.126 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721488/2020-19
2
A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação, desde que caracterizada a venda da produção
rural para sociedade comercial exportadora (Trading Company).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para afastar a exigência da Contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Carmelina Calabrese, o conselheiro(a) Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 108-009.033,
julgado pela 13a Turma da DRJ/08, na qual os membros daquele colegiado entenderam, por
unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação. A decisão refere que se recorre
de ofício em razão de o valor exonerado contra o responsável solidário ultrapassar o limite de
alçada.
O processo em análise trata de Autos de Infração referente às contribuições
previdenciárias sobre a comercialização rural e às destinadas a outras entidades (terceiros),
incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural dos produtores
rurais pessoas físicas, sendo a responsabilidade do recolhimento atribuída à empresa adquirente,
na condição de sub-rogada, relativas ao período de 01/2015 a 12/2016.
O Relatório Fiscal (e-fls. 24-60) aponta que não foram apresentados os
comprovantes de recolhimento e/ou parcelamento das contribuições previdenciárias decorrentes
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.126 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721488/2020-19
3
da sub-rogação. Quanto aos documentos analisados, a autoridade fiscal relata que nas notas
fiscais, efetivamente, nenhum valor foi destacado como retenção para a Previdência Social a título
de contribuição previdenciária decorrente da sub-rogação prevista na Lei no 8.212/91, art. 30,
incisos III e IV, e que não foi informada no campo observações a existência de liminar
suspendendo a obrigação de retenção dessas contribuições. Tampouco foram prestadas
informações sobre as compras de produtor rural pessoa física nas GFIPs entregues à RFB. Foi
aplicada multa qualificada de 150% em face da conclusão de “evidente intuito de fraude, ficando
demonstrada sua intenção de sonegar as contribuições previdenciárias devidas”. A autoridade
fiscal arrolou o administrador da sociedade Sebastião Marcos Cunha Freire como responsável,
com fulcro no art. 135, III, do CTN.
O Auto de Infração foi impugnado pela contribuinte e pelo responsável solidário (e-
fls. 350-382 e e-fls. 388-401) e os autos foram encaminhados à DRJ, que em julgamento, firmou a
seguinte posição (e-fls. 429-451): i) Contribuição Previdenciária. Aquisição de Produção Rural de
Produtor Rural Pessoa Física: A Resolução 15/2017 fundamenta o entendimento do STF quanto
aos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 696.177/RS, e é clara ao limitar o alcance de suas
determinações às redações dos dispositivos que indica, até a redação atualizada pela Lei no
9.528/97, nada falando sobre a redação dada pela Lei no 10.256/2001; ii) Contribuição ao SENAR:
a Lei n° 8.315/91, que criou o SENAR, institui em seu artigo 3°, § 3°, que referida contribuição seria
arrecadada “juntamente com a Previdência Social”, logo, a Fiscalização ao apurar a contribuição
destinada ao SENAR, período 01/2015 a 12/2016, procedeu amparada em legislação plenamente
em vigor; iii) Multa Qualificada e Responsabilidade por Infração à Lei: ajustou o percentual da
multa de ofício para o patamar de 75% e excluiu dos lançamentos o responsável solidário
Sebastião Marcos Cunha Freire; iv) Imunidade. Contribuições Sociais. Exportação. Intermediação
de Empresas Comerciais Exportadoras: a impugnante não é uma Trading Company, razão pela qual
não usufrui da referida imunidade.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 510-
532). Repetindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta, em síntese:
a) não pode ser exigido do adquirente o FUNRURAL relativo às vendas do
empregador rural pessoa física, pois o STF invalidou e o Senado suspendeu as duas versões do art.
30, inciso IV, na redação das Leis 8.540/91 e 9.528/97;
b) ausência de previsão legal para cobrança da contribuição ao SENAR;
c) a Constituição Federal imunizou as exportações (ainda que indiretas) das
contribuições sociais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.126 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721488/2020-19
4

1. Admissibilidade
1.1 Recurso de Ofício
De acordo com a Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Como a decisão da DRJ afastou a solidariedade atribuída ao sócio e manteve
integralmente o crédito tributário exigido que está abaixo do limite de alçada vigente (R$
15.000.000,00), estabelecido pela Portaria MF no 2/23, não conheço do Recurso de Ofício.

1.2 Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
2.1 Impossibilidade de cobrança do Funrural ante a Resolução do Senado Federal
no 15/2017
A Recorrente sustenta primeiramente que o art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 que
previa a sub-rogação da contribuição do FUNRURAL e GILRAT foi julgada inconstitucional pelo STF
e retirada do sistema jurídico por meio da Resolução 15/2017 do Senado Federal.
Ocorre que não procede tal alegação visto que a Resolução do Senado n° 15/2017,
que confere eficácia erga omnes à declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE
363.852/MG, reafirmada no RE 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser
interpretada nos limites dos julgamentos a que se refere. Vejamos:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
363.852.
Isso significa que referida Resolução somente surtiu efeitos em relação ao decidido
no RE no 363.852/MG, sem efeitos em relação aos fatos geradores constituídos sob a égide de
legislação devidamente amparada.
Para além do exposto, cabe pontuar que a inconstitucionalidade declarada por meio
do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/01. Porquanto, a
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.126 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721488/2020-19
5
constitucionalidade da referida lei foi reconhecida por ocasião do julgamento do RE 718.874/RS,
na sistemática de repercussão geral, cuja decisão firmou a seguinte tese:
Tema 669: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no
10.256/01, restou expressamente confirmada no âmbito do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Contudo, o tema Funrural ainda não foi encerrado, tendo em vista que permanece
pendente de definição a apreciação acerca da legitimidade do recolhimento por parte dos
adquirentes de mercadorias de produtores rurais, na condição de sub-rogados.
Enquanto não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação pela empresa
adquirente da produção rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
em decisão vinculante do Poder Judiciário para os fatos geradores posteriores à edição da Lei no
10.256/01, é inviável adotar entendimento diverso no âmbito deste CARF.
Salienta-se o conhecimento acerca da tramitação da ADI no 4.395 no STF, que versa
especificamente da constitucionalidade do FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do
recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas, bem como da decisão de
parcial procedência.
Todavia, em 06/01/2025, o STF, por meio de decisão monocrática do Ministro
Gilmar Mendes, atendendo pedido formalizado pela Associação Brasileira de Frigoríficos
(ABRAFRIGO), requerente na ADI, e pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de
Carnes (ABIEC), amicus curiae, determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a
validade de regra que obriga empresas que compram a produção de empregadores rurais a
recolher, em seu nome, a contribuição devida ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural
(Funrural). Tal decisão foi referendada pelo Pleno, em julgamento virtual realizado no período de
14 a 21 de fevereiro de 2025.
Muito embora pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo
qualquer determinação suspendendo os processos administrativos até o seu julgamento final,
enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF no 150, não é possível
adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Não obstante, o art. 98 do Regimento Interno do CARF estabelece que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade
(no mesmo sentido, a Súmula CARF no 2), salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
plenária transitada em julgado do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.126 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721488/2020-19
6
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos.
Desta forma, não há como acolher a pretensão da Recorrente.
2.2. Contribuição ao SENAR - Ausência de legalidade a amparar a sub-rogação
A Recorrente sustenta que até a entrada em vigor do parágrafo único do art. 6o da
Lei 9.528/97, inserido pela Lei 13.606/18, a contribuição para o SENAR não poderia ser exigida do
adquirente que negocia com produtor rural pessoa física, por ausência de previsão legal.
As razões do recurso merecem prosperar.
A contribuição devida ao SENAR está prevista nos artigos 22-A, I, §5o, da Lei no
8.212/91 e 1o e 3o da Lei no 8.315/91.
Quando do julgamento do Tema 801 (RE 816.830), o STF decidiu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01", nos termos do voto do Relator
Assim, a Lei no 9.528/97 reiterou a contribuição destinada ao SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores
rurais pessoas físicas sem empregados). No entanto, nada referiu sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Mais adiante, a Lei no 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação,
modificou o disposto no artigo 6o da Lei no 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas
físicas em geral para 0,2%.
A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores rurais
pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18.
Desse modo e considerando que a responsabilidade imputada à empresa exige lei
em sentido formal para que seja válida, em relação à sub-rogação somente são válidos os
lançamentos realizados para períodos a partir de 2018.
Vale destacar que a Fazenda Nacional, através do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
avaliou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN o tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no
9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.126 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721488/2020-19
7
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento da contribuição ao SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física,
porquanto não há como utilizar o art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/97.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19.443/2021/ME.
LISTA
DE
DISPENSA
DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art.
121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a
partir da Lei n. 13.606/2018.
(Acórdão no 2201-011.907 – 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária - Sessão de
1 de outubro de 2024 - Relator Fernando Gomes Favacho)
Desta forma, entendo que assiste razão ao Recorrente na medida em que os efeitos
da Lei no 13.606/18 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de apuração
de 01/01/2015 a 31/12/2016 é notadamente anterior à vigência desta lei.
Assim, neste ponto, o recurso merece provimento.

2.3 Não incidência das Contribuições Sociais nas exportações indiretas
A Recorrente sustenta ser imune a exigência de contribuição previdenciária sobre as
receitas decorrentes de operações indiretas de exportação. Aduz que o STF assentou a não
incidência da contribuição nas exportações indiretas (Tema 674, RE 759.244), sendo que todas
suas vendas foram destinadas à exportação, conforme CFOP de saída e declarações dos
destinatários. Sustenta, também, que deve haver um levantamento detalhado das operações de
exportação indireta e, por isso, pleiteia a realização de diligência.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhuma justificativa capaz de
demonstrar equívoco no acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos utilizados,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do art. 114, §12, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, o qual adoto como razão de
decidir com a reprodução dos seguintes trechos:
(...)
13.4. A RFB conceitua as Trading Company, por meio da Solução de Consulta no
56, de 16 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 17 de
junho de 2011 na qual conceitua:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.126 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721488/2020-19
8
A trading company é a empresa comercial exportadora constituída sob a forma
de sociedade por ações, dentre outros requisitos mínimos previstos no Decreto-
Lei no 1.248/72.
13.5. Segundo o acima exposto, em que pese a tese da impugnante ter sido
corroborada por decisão do STF com efeitos “erga omnes", cumpre esclarecer que
no caso dos autos as operações consideradas foram de aquisição de produtores
rurais pessoas físicas (notas fiscais de compra) e que a impugnante não é uma
Trading Company, razão pela qual não usufrui da referida imunidade.
13.6. Para reforçar a inaplicabilidade da imunidade no caso dos autos, verifica-se
da planilha de fls. 78/100, inclusive, que as operações consideradas nos Autos de
Infração não contemplaram vendas para empresas comerciais exportadoras,
“Trading Companies" ou a qualquer outra empresa habilitada a operar com o
comércio exterior, as quais, em conformidade com o Convênio Sistema Nacional
Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF n°, de 15 de dezembro de
1970, alterado por ajustes posteriores, geram notas fiscais de saídas (vendas)
com CFOP: 5501, 5502, 6501 ou 6502, cujas descrições encontram-se abaixo. Tais
códigos também se encontram reproduzidos nos anexos do RIPI, de 2010 e
seguintes:
5.501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de
exportação. Classificam-se neste código as saídas de produtos industrializados
pelo estabelecimento, remetidos com fim Específico de exportação a "trading
company", empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do
"emitente.
5.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim
específico de exportação. Classificam-se neste código as saídas de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas com fim Específico de
exportação a "trading company", empresa comercial exportadora ou outro
estabelecimento do "emitente.
6.501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de
exportação Classificam-se neste código as saídas de produtos industrializados
pelo estabelecimento, remetidos com fim específico de exportação a "trading
company"/ empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do
remetente.
6.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim
especifico de exportação. Classificam-se neste código as saídas de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas com fim específico de
exportação a "trading company", empresa comercial exportadora ou outro
estabelecimento do remetente.
13.7. No caso dos autos, as operações consideradas foram apenas de compra
(adquirente / nota fiscal de entrada), sendo que os únicos CFOP encontrados,
conforme planilha de fls. 78/100, foram os seguintes:
CFOP 1101 - Compra para industrialização. Classificam-se neste código as
compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização.
Também serão classificadas neste código as entradas de mercadorias em
estabelecimento industrial de cooperativa recebidas de seus cooperados ou de
estabelecimento de outra cooperativa.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.126 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721488/2020-19
9
CFOP 1102 - Compra para comercialização. Classificam-se neste código as
compras de mercadorias a serem comercializadas. Também serão classificadas
neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento comercial de
cooperativa recebidas de seus cooperados ou de estabelecimento de outra
cooperativa.
13.8. Assim, embora afirme que todas as vendas promovidas pela impugnante
foram destinadas à exportação, não há uma única operação de venda realizada
pela impugnante considerada como fato gerador. Assim, absolutamente
dispensável a realizada da pleiteada diligência.
13.9. Por fim, a impugnante afirma que há “declarações dos destinatários”,
quanto à finalidade da operação. Todavia, nos autos, consta uma única
declaração de uma suposta adquirente (Tranding Companies) afirmando que os
bovinos foram adquiridos da fiscalizada “com a finalidade única e exclusiva de
exportação” (fls. 385).
13.10. Além de se tratar de i) declaração unilateral, ii) sem identificação de que
o signatário detinha poderes para tanto e iii) desacompanhada de qualquer
documento ou relato que especifique que as operações de que trata, como
afirmado, nenhuma venda realizada pela impugnante foi considerada como fato
gerador nos Autos de Infração, figurando a impugnante única e exclusivamente
como adquirente de produção rural de produtores pessoas físicas.
13.11. Portanto, inaplicável aos autos o quanto decidido no RE 759.244 (Tema
674) e na ADIn 4735, não procedendo o inconformismo da impugnante. (Grifado)
Assim sendo, neste ponto, não há razão para a reforma da decisão.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a exigência da
Contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 545
DF CARF MF
Original